Tribunal: TJMMG
Processo: 2000108-37.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000108-37.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 0313.13.001192-4 (TJMG) Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 14/08/2024 Publicação: 23/08/2024 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – GRAVIDADE DA CONDUTA E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO INCOMPATÍVEIS COM A CONDUTA DO AGENTE RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA PÚBLICA – REPERCUSSÃO NEGATIVA NA SOCIEDADE – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. - Quando o comportamento do representado se mostra avesso aos valores militares (nos termos do art. 9º da Lei n. 14.210/2002, a honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes que impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis, dentro e fora da caserna), ao nome da Instituição Militar a que ele pertence e ao exercício da prestação da segurança pública (falta-lhe a credibilidade e a probidade), torna-se incompatível a sua permanência com a graduação ou posto/patente. - Procedência da representação. Perda da graduação decretada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Valdeci José Vieira, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a representação ministerial para decretar a perda da graduação do representado. Ausente, justificadamente, o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO A eminente procuradora de justiça atuante junto a este Tribunal castrense ofereceu representação para a perda da graduação do Cabo PM QPR Valdeci José Vieira, n. 084.849-9, invocando o disposto nos arts. 125, §4º, da Constituição da República (CR), 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e 102 do Código Penal Militar (CPM) (evento 1 – INIC1), em virtude dos fatos seguintes: O representado, denunciado perante a 2ª Vara da Comarca de Ipatinga pelo crime de homicídio duplamente qualificado, após regularmente processado e pronunciado nos autos nº 0313.13.001192-4, foi condenado, em 1ª instância, à pena de seis (06) anos de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal, de acordo com a r. sentença datada de 23/10/2013, inteiramente confirmada em 2ª instância, nos termos do v. acórdão datado de 26/08/2014, transitado em julgado em 03/10/2014. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Segundo consta dos referidos autos, considerando ter Cleber Cota Couto, vulgo “Macarrão”, subtraído certa quantia pertencente a Sinval Coelho dos Santos no início do mês de setembro de 2004, o representado e outra pessoa foram contratados para executar a morte do autor do referido furto, mediante o pagamento de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Foi assim que, no dia 20/09/2004, agindo com unidade de desígnios e nítida divisão de tarefas, o Cb Valdeci e seu comparsa se deslocaram de motocicleta até a casa de Cleber, situada no bairro Veneza II, em Ipatinga, onde o representado desceu do veículo já de arma de fogo em punho e com ela efetuou sete disparos contra a vítima, causando-lhe diversas lesões corporais que foram a causa de sua morte, tendo o representado, em seguida, subido na motocicleta que o aguardava e empreendido fuga juntamente com o seu parceiro. Além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornam inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a decretação da perda da graduação do Cb PM QPR VALDECI JOSÉ VIEIRA, excluindo-o dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. Em despacho inicial, determinei a citação do representado e a expedição de ofício à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), para que enviasse o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado (evento 5). No ERF de evento 8 – EXTRATO1, consta que o Cabo PM Valdeci José Vieira foi incorporado às fileiras da PMMG em 1°/07/1985; que hoje integra o quadro dos inativos; que está no conceito funcional B, com 25 (vinte e cinco) pontos positivos, tendo sido agraciado com 3 (três) notas meritórias, 7 (sete) elogios individuais e 1 (uma) menção elogiosa; e que se encontra interditado judicialmente. Citado (evento 9), o militar apresentou sua defesa, representado por sua curadora, senhora Josefina Aparecida de Oliveira Vieira (esposa) (razões de defesa e procuração juntadas no evento 14). Em suas razões, a defesa do representado suscitou: 1) uma preliminar de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar a matéria relativa à perda de graduação das praças decorrentes de uma condenação criminal por crime comum; 2) uma prejudicial de mérito de prescrição, sob a alegação de que o representado foi condenado a uma pena de 6 (seis) anos de reclusão, pela prática do delito de homicídio simples [art. 121, caput, do Código Penal (CP)], em razão de um fato ocorrido em 20/09/2004, mas que, a seu ver, transcorreu um prazo superior ao previsto na lei penal comum para incidência da prescrição, o que levaria à extinção da punibilidade quanto à perda da graduação. No mérito, sustentou a ausência de reincidência, porquanto, após a conduta ilícita praticada, o representado não praticou novo crime. Sustentou, ainda nesse ponto, que o crime foi praticado quando ele não mais pertencia aos quadros dos militares da ativa e que não houve repercussão negativa no seio da tropa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Destacou a boa conduta funcional do representado e sua dedicação à PMMG, com ausência de punições disciplinares, de qualquer natureza, seja repreensiva, suspensiva ou de advertência. Realçou que o representado conta com 65 (sessenta e cinco) anos, é portador de doenças renal e psiquiátricas incuráveis, inclusive, foi interditado desde 19 de março de 2009. Nesse contexto, disse que a perda de sua graduação, no atual momento, poderá descortinar um fato grave que ficou no passado e constituir uma segunda punição. Aduziu que a Administração Militar não instaurou Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), por não vislumbrar, nos fatos objeto da ação principal, circunstâncias que atentassem contra o decoro da classe, a dignidade e o pundonor militar. Salientou que o representado não responde por si e pelos atos da vida civil há 15 (quinze) anos, em decorrência do quadro grave de saúde, salientando, também, que, além da penalidade aplicada em decorrência da condenação criminal, o representado ainda sofre com seu precário estado e condição de saúde, não sendo proporcional e razoável sua exclusão dos quadros da Instituição Militar. Trouxe como argumentos defensivos algumas circunstâncias específicas do crime propriamente dito, tais como o fato de o objeto desta representação ter sido isolado em sua vida, cometido sem agravantes, e, ainda, que teve como vítima um criminoso conhecido no meio policial – “Macarrão” –, em razão da prática de diversos crimes. Nesse aspecto, enfatizou que o ato de ceifar a vida é indiscutivelmente grave; contudo, devem ser considerados o seu estado de saúde e a extensa ficha criminal da vítima. Ao final, requereu: 1) preliminarmente, a extinção do processo, em razão da competência absoluta da Justiça comum para decretar a perda do cargo em caso de condenação de crime comum; 2) o reconhecimento da prescrição e da extinção do feito; 3) a improcedência da presente representação ministerial, mantendo-se o representado nos quadros da PMMG; 4) caso venha ser julgada procedente a representação, que o representado tenha mantidos seus proventos, em respeito ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Trata-se de representação para a perda da graduação da praça que objetiva excluir das fileiras da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) o Cabo PM QPR Valdeci José Vieira, n. 084.849-9, invocando o disposto nos arts. 125, §4º, da Constituição da República (CR), 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e 102 do Código Penal Militar (CPM) (evento 1 – INIC1). O representado suscita uma preliminar de incompetência da Justiça Militar estadual para decretar a perda da graduação por condenação criminal no âmbito da Justiça comum. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A matéria encontra-se assentada pelo excelso Supremo Tribunal Federal (STF), que, em julgamento do Tema n. 1.200 (ARE 1.320.744-RG/DF) de repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, publicado em 10 de julho de 2023, firmou o entendimento de que o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 125, §4º, da CR, detêm a competência para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças em processo autônomo decorrente de representação ministerial, independentemente da quantidade da pena imposta e da natureza do crime cometido pelo agente militar estadual, na hipótese da ausência de declaração da perda do posto, patente ou graduação, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, tudo com o objetivo de apurar se a conduta do militar abalou os valores que a vida castrense exige dos que nela ingressam a ponto de tornar-se insustentável a sua permanência na caserna. A propósito, confira-se a ementa do referido julgado: Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.200. ALCANCE DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, ONDE HOUVER, OU JUSTIÇA ESTADUAL, PARA DECRETAR, COM BASE NO ART. 125, §4º, DA CF/1988, A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAL E DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA QUE TEVE CONTRA SI UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO CRIME COMETIDO. POSSIBILIDADE. A PERDA DA GRADUAÇÃO DA PRAÇA PODE SER DECLARADA COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIME MILITAR OU COMUM, CONFORME ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILIAR E ART. 92, I, “B”, DO CÓDIGO PENAL, RESPECTIVAMENTE. A AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAIS E DA GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS, COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO, NÃO IMPEDE A ANÁLISE DO FATO E A POSTERIOR DELIBERAÇÃO SOBRE A PERDA DO POSTO, PATENTE OU GRADUAÇÃO PELO TRIBUNAL MILITAR ESTADUAL, ONDE HOUVER, OU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PROCEDIMENTO ESPECÍFICO, À LUZ DO ART. 125, § 4º, DA CF/1988, BEM COMO DOS VALORES E DO PUNDONOR MILITARES, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA COMUM OU MILITAR DO CRIME COMETIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FIXAÇÃO DE TESE. 1. A perda da graduação das praças pode ser decorrente de decretação da perda do cargo público militar, por força de condenação criminal pela prática de crimes de natureza comum (art. 92, I, "b", do Código Penal) ou de natureza militar (art. 102, do Código Penal), bem como pode ser decretada no âmbito do procedimento administrativo militar, ocasiões em que há a dispensabilidade de procedimento jurisdicional específico para decidir sobre a perda da graduação (RE 447.859/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJe de 20/08/2015; ARE 1.317.262 AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 05/05/2021 e ARE 1.329.738 AgR/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021). 2. Tendo em vista a independência das instâncias, jurisdicional e administrativa, e o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa, nada impede a exclusão da praça militar estadual da corporação em processo administrativo no qual se apura o cometimento de falta disciplinar, mesmo que ainda esteja em curso ação penal envolvendo o mesmo fato (ARE 691.306/MS, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/09/2012; ARE 767.929 AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 25/11/2013 e ARE 1.109.615 AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 06/08/2018). 3. Compete à Justiça Comum decretar, na sentença penal condenatória, com base no art. 92, I, "b", do Código Penal, a perda do cargo público da Polícia Militar da praça e do oficial militar estadual nos autos do processo criminal em que houve a sua condenação por crime comum à pena superior a quatro anos ou conforme outras hipóteses legalmente previstas, bem como compete à Justiça Militar decidir sobre a perda da graduação das praças nos casos de crimes militares, com base no art. 102, do Código Penal Militar (ARE 819.673 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/08/2014; ARE 935.286-ED/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 08/04/2016; ARE 1.122.625-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.020.602-AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2020 e ARE 1.273.894-AgR-ED-EDv-AgR/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/03/2021); 4. Ao decidir sobre a perda da graduação das praças e oficiais é vedado ao Tribunal Militar aplicar sanções administrativas diversas, sob pena de ofensa ao art. 125, §4º, da CF/1988, e ao princípio da separação dos poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação (AR 1.791/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe de 22/09/2011 e RE 601.146-RG/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o acórdão, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020). 5. A perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças se compreende como medida judicial, de competência originária e privativa do Tribunal de Justiça Militar ou do Tribunal de Justiça estadual, onde aquele não existir, decorrente de atos que revelam incompatibilidade ético-moral do militar com a Instituição a que pertence. 6. O Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 125, §4º, da CF, detêm a competência para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças em processo autônomo decorrente de representação ministerial, independentemente da quantidade da pena imposta e da natureza do crime cometido pelo agente militar estadual, na hipótese da ausência de declaração da perda do posto, patente ou graduação, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, tudo com o objetivo de apurar se a conduta do militar abalou os valores que a vida castrense exige dos que nela ingressam a ponto de tornar-se insustentável a sua permanência na caserna. 7. Improvimento do Recurso Extraordinário. Fixada, em repercussão geral, as seguintes teses: "1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, "b", do Código Penal, respectivamente. 2) Nos termos do artigo 125, §4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido". (ARE 1320744, Relator(a): Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, processo eletrônico Repercussão Geral – Mérito, DJe s/n divulgado em 07/07/2023, publicada em 10/07/2023) – grifei. Desta feita, descabe nova discussão sobre a matéria considerando estar assente o entendimento, no âmbito do excelso STF de que, “nos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 termos do artigo 125, §4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido". No que tange à prejudicial de mérito, de igual forma, entendo que não deverá ser acolhida. O tratamento dado pela Constituição a norma contida nos incisos VI e VII do §3º do art. 1421 da CR foi o de caráter penal, ao estabelecer: Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. [...] § 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: [...] VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra; VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; Perceba-se que a norma constitucional estabelece o procedimento exclusivo visando à perda do posto dos oficiais e da graduação das praças, 1 Aplicável aos membros da Polícia e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, por força do art. 42 da CR, vejamos: Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) § 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) § 2º Aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios e a seus pensionistas, aplica-se o disposto no art. 40, §§ 7º e 8º. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) § 2º Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) § 3º Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 101, de 2019) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 quando houver uma condenação criminal, na justiça comum ou militar, por pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, já transitada em julgado. No caso, o procedimento criminal previsto na CR prevê um requisito específico de procedibilidade, qual seja, o trânsito em julgado da condenação criminal. Sendo assim, a contagem do prazo prescricional/decadencial dessa ação inicia-se a partir do trânsito em julgado. O crime em questão é o homicídio [art. 121, caput, do Código Penal (CP)], cujo trânsito ocorreu em 3 de outubro de 2014 (Evento 1- OUT6). Os prazos prescricionais serão os da lei penal comum, a saber: Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze; II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze; III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito; IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). Prescrição das penas restritivas de direito Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade. Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. §1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). Considerando que a ação foi proposta em 15 de maio de 2024, aproximadamente 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias após o trânsito em julgado da condenação criminal, ainda dentro do prazo de 12 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 anos, previsto no art. 109, III, combinado com o art. 110, parágrafo único, ambos do CP. Assim, rejeito a prejudicial de mérito suscitada pelo representado. No mérito, em análise da representação e das razões de defesa, saliento que os Tribunais de Justiça Militar não constituem órgãos homologatórios, e, sim, decisórios, por isso, neste momento, em análise da presente representação, não se adentra nos fatos objeto do decreto condenatório, mas tão somente considera-se se, apesar da apenação, o sentenciado ainda reúne condições pessoais, profissionais e sociais de continuar envergando a farda das honradíssimas Corporações Militares, Polícia e Corpo de Bombeiros. Em apreciação ao pedido da douta procuradora de justiça, o primeiro aspecto restringe-se à gravidade da conduta perpetrada pelo representado. O preceito primário que vem à mente de qualquer cidadão é que um militar aja sempre dentro dos ditames de sua honrosa função, na busca de se preservarem direitos e deveres de todos, garantido-se a segurança pública, não se praticando atos contrários à probidade administrativa. Considero esse aspecto desfavorável ao representado em relação à gravidade de sua conduta, uma vez que praticou homicídio. Contudo entendo que esse aspecto foi objeto de análise para a fixação da pena na ação criminal. Sob outro ângulo, é necessária a avaliação da vida pregressa do representado, ou seja, o comportamento no exercício de sua profissão, bem como na sociedade, antes e depois do cometimento do delito. O Extrato de Registro Funcional (ERF) do representado traz sua incorporação às fileiras da PMMG em 1º/07/1985, encontrando-se, hoje, no quadro de inatividade e interditado, civilmente. Antes da transferência para a reserva remunerada, o representado encontrava-se lotado no 14º Batalhão de Polícia Militar (BPM)/12ª Região da Polícia Militar (RPM), em Ipatinga/MG, ostentando o conceito funcional B, com 25 (vinte e cinco) pontos positivos. O último registro funcional é datado de 2003. Consta, nesse documento acostado no evento 8, que ele foi agraciado com 3 (três) notas meritórias, 7 (sete) elogios individuais e 1 (uma) menção elogiosa. Já não constam punições. Contudo, ao sopesaram-se as circunstâncias do crime e a sua gravidade, bem como a repercussão deste no âmbito social (no seio da tropa e na cidade na qual o militar servia), firmo-me na minha convicção da procedência da representação. O comportamento do representado mostrou-se avesso aos valores militares (nos termos do art. 9º da Lei n. 14.210/2002, a honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes que impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis, dentro e fora da caserna), ao nome da Instituição a que ele pertence e ao exercício da prestação da segurança pública (falta-lhe a credibilidade e a probidade); ou seja, é incompatível com a sua graduação e a sua formação militar, justificando-se, portanto, a procedência do pedido ministerial. No que concerne aos benefícios previdenciários, a matéria não é abrangida pela competência constitucional prevista para essa Justiça Militar. Entretanto cumpre salientar que a decisão não alcança as relações jurídicas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 de natureza previdenciária já preestabelecidas e consolidadas em leis específicas. Assim, julgo procedente a representação ministerial, para decretar a perda da graduação do número n. 084.849-9, Cabo PM QPR, Valdeci José Vieira. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação e decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar procedente a representação e decretar a perda da graduação do militar. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de agosto de 2024. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator